Tribunal: STF
Processo: AC 3778
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Eleitoral. Agravo em Ação Cautelar em Recurso Extraordinário. Inelegibilidade por abuso de poder. Aplicação retroativa do prazo ampliado. Tese firmada em Repercussão Geral.



    1. O STF, no RE 929.670, afirmou tese em Repercussão Geral no sentido de que a condenação por abuso de poder econômico ou político em ação de investigação judicial eleitoral transitada em julgado, ex vi do art. 22, XIV, da Lei complementar n. 64/90, em sua redação primitiva, é apta a atrair a incidência da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea d, na redação dada pela Lei Complementar n. 135/2010, aplicando-se a todos os processos de registro de candidatura em trâmite.



    2. A edição superveniente de tese em conformidade com o acordão recorrido do TSE esvazia a alegação de fumus boni juris deduzida em ação cautelar para atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.